Tribunal: TJSP
Processo: 2209398-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209398-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MUNICIPIO DE
SANTOS, é agravada WALKIRIA CORRÊA DELGADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209398-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.344
Agravo de Instrumento no 2209398-55.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Santos
Agravada: Walkiria Corrêa Delgado
Relator: Ferreira Rodrigues
Cumprimento de sentença. Cobrança de multa cominatória,
Inconformismo da municipalidade. Rejeição. Recalcitrância no
cumprimento da obrigação que justifica a imposição de medida
dessa natureza. Valor executado, entretanto, que merece ser
reduzido em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Agravo provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO
DE SANTOS contra decisão que, nos autos de ação ordinária, ora em fase de cumprimento
de sentença, ajuizada por WALKIRIA CORRÊA DELGADO, homologou cálculo no valor
de R$ 15.686,68, referente à multa cominatória fixada por sentença transitada em julgado.
Alega a agravante que “a multa diária deve respeitar o limite da
obrigação principal, ou, atender efetivamente aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, acabou sendo proferida sem o costumeiro acerto e sem atentar aos pressupostos
legais, logo, o valor da condenação a título de astreintes necessita ser revista para que não
ocorra evidente excesso”, pugnando pela sua reforma nesse sentido.
Pugna, ainda, pela a concessão do efeito ativo para suspender
qualquer ato concreto de execução da multa diária, inclusive, a expedição de eventual
Precatório Judicial pela parte contrária.
Processado o recurso, sem efeito suspensivo, a parte agravada,
intimada, apresentou resposta.
É o relatório.
Releva notar, desde já, que o histórico dos atos processuais
realizados durante o cumprimento da obrigação de fazer, demonstra a recalcitrância da
Municipalidade no cumprimento de ordem judicial transitada em julgado. Tivesse ela
cumprido a obrigação a que foi condenada, não precisaria a agravada ter aguardado três
meses para receber os insumos de que necessitava e, consequentemente, não haveria
necessidade das numerosas petições e decisões já proferidas, antes que se chegasse ao
estágio atual.
A postura inadequada da agravante não é de agora, tanto que já foi
condenada ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de atraso no
cumprimento da obrigação (autos no 0020276-88.2018.8.26.0262) e, a despeito disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209398-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
continuou a descumprir referida ordem judicial, tanto que em 31 de janeiro de 2019, após
provocação da agravada, o Juízo determinou, com fulcro no artigo 536, § 1o, do CPC, a
apreensão de ativos financeiros da pessoa política no valor de R$ 2.438,10, necessários à
aquisição dos insumos não entregues para os três meses de uso, a saber, fevereiro/2019,
março/2019 e abril/2019, anotando-se que a guia de levantamento expedida em favor da
agravante se deu apenas em 11/04/2019.
A agravante já demonstrou, inclusive, insatisfação quanto à ordem
judicial específica e a previsão da mesma multa aqui questionada, conforme agravo de
instrumento no 2126303-64.2019.8.26.0000, mas no julgamento daquele recurso, ocorrido
em 12/08/2019, foi explicitado que “o bloqueio judicial, como medida excepcional, apenas se
prestou a remediar o descumprimento atual da sentença, não guardando qualquer relação com o
valor de multa cominatória que se pretende executar diante do atraso no cumprimento da
obrigação”
Contra tal decisão houve interposição de recurso especial, e o
Superior Tribunal Justiça, em decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha,
não o admitiu (cf. AREsp no 1.649.338/SP, j. 10/02/2020), daí a inviabilidade de repetir a
discussão.
Descabida, portanto, a limitação do valor da multa executada com o
valor das fraldas a serem entregues mensalmente à agravada, na medida em que se trata de
obrigação de fazer de execução continuada em que a agravante deverá repetir o
cumprimento da obrigação mensalmente. Em outras palavras, não cabe ao Juízo
transformar a multa cominatória em reembolso ou pagamento diferido da obrigação
principal, sob pena de destituir as “astreintes” de seu conteúdo coercitivo e dissuasório.
Quanto à insatisfação envolvendo o valor executado, penso que
assiste razão à agravante, mormente diante do que já restou decidido pelo Juízo de origem
quando da redução da multa executada pela agravada pelo atraso de 27 dias, de tal sorte
que, adotando-se o mesmo critério de proporcionalidade utilizado nos autos do
cumprimento de sentença no 0020276-88.2018.8.26.0562, reduzo o valor da multa
executada para R$ 6.850,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta).
Posto isso e em suma, pelo meu voto, dá-se provimento em parte ao
recurso, tão somente, para reduzir o valor da multa executada para R$ 6.850,00 (seis mil,
oitocentos e cinquenta reais).
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
.